Tribunal: TJES
Processo: 5005486-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005486-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MEGGA TECNOLOGIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5005486-47.2021
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
MEGGA TECNOLOGIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
IZ
: DR
.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela empresa MEGGA Tecnologia, Comércio de Máquinas LTDA visando o deferimento da antecipação da tutela recursal para de suspender a
“execução fiscal de origem até que ocorra o trânsito em julgado da ação anulatória de débito fiscal nº 0030639-03.2018.8.08.0024”
.

A fim de fundamentar seu pleito sustenta, em suma,
“
a relação de prejudicialidade entre o feito executivo de origem e a ação anulatória de débito [...], uma vez que ambos discutem a exigibilidade da inscrição em dívida ativa nº 01756/2018”.

Justifica a urgência do seu pedido na possibilidade de constrição do seu patrimônio.

Com a inicial vieram os documentos colacionados no ID 1710434.

Preparo recolhido através do DUA 210139770.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferida pela decisão com id. 1786274.

Contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo pugnou pelo não provimento do recurso diante da ausência dos requisitos necessários para suspensão da execução fiscal.

É relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intimem-se e diligencie-se.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5005486-47.2021
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
MEGGA TECNOLOGIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
IZ
: DR
.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela empresa MEGGA Tecnologia, Comércio de Máquinas LTDA visando a reforma da decisão guerreada para de suspender a
“execução fiscal de origem até que ocorra o trânsito em julgado da ação anulatória de débito fiscal nº 0030639-03.2018.8.08.0024”
.

A fim de fundamentar seu pleito sustenta, em suma,
“
a relação de prejudicialidade entre o feito executivo de origem e a ação anulatória de débito [...], uma vez que ambos discutem a exigibilidade da inscrição em dívida ativa nº 01756/2018”.

Justifica a urgência do seu pedido na possibilidade de constrição do seu patrimônio.

Com a inicial vieram os documentos colacionados no ID 1710434.

Preparo recolhido através do DUA 210139770.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido pela decisão com id. 1786274.

Contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo pugnou pelo não provimento do recurso diante da ausência dos requisitos necessários para suspensão da execução fiscal.

Eminentes Desembargadores, esse era o panorama necessário para introdução do tema e quando do exame da controvérsia instaurada, analisando o caderno processual, não vislumbrei razões hábeis a modificar da decisão impugnada como passo a expor.

O artigo 151 do Código Tributário Nacional disciplina que a exigibilidade de crédito tributário será suspensa pela moratória, depósito do seu montante integra, reclamação e recursos, concessão de liminar ou tutela antecipada em mandado de segurança ou outras ações e/ou pelo parcelamento.

Complementando tal intelecção, a Corte Superior editou, ainda, o enunciado sumular nº 112 dispondo que
“o
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”
, conduta que não ocorreu.

Com efeito, alternativa outra para a suspensão da ação executiva é o deferimento da tutela antecipada nos autos da Ação Anulatória, o que igualmente não ocorreu
in casu,
uma vez que não observei a presença da probabilidade de direito necessária para suspensão da exação, como já expus no agravo de instrumento n. 0003415-56.2019.8.08.0024.

Ademais, a simples propositura da ação anulatória (rito ordinário) não possui o condão de suspender a demanda que está lastreada em título certo, líquido e exigível.

Outro não é entendimento jurisprudencial. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO EM VIRTUDE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. ART. 151 E 204 DO CTN. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 265, IV, "a", DO CPC. [...] 2. Decorrência lógica da referida presunção é a de que
o crédito tributário só pode ter sua exigibilidade suspensa na ocorrência de uma das hipóteses estabelecidas no art. 151 do mesmo diploma legal
. 3. Deveras,
o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, desacompanhada de depósito no montante integral, não tem o condão de suspender o curso de execução fiscal já proposta
(Precedentes: REsp n.º 216.318/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 07/11/2005; REsp n.º 747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005; REsp n.º 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12/09/2005; AgRg no AG n.º 606.886/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 10/04/2005; e REsp n.º 677.741/RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07/03/2005). 4. Recurso especial desprovido.(
STJ
, REsp 717.509/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 211)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL CONSOANTE EXEGESE DO ART. 265, IV, A DO CPC/1973. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de ser deferida a suspensão do Executivo Fiscal diante do ajuizamento de Ação Anulatória, sem que estejam presentes os pressupostos para o deferimento de tutela antecipada ou esteja garantido o juízo ou, ainda, ausente o depósito do montante integral do débito como preconizado pelo art. 151 do CTN.
Precedentes: AgRg no AREsp. 298.798/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 11.2.2014; AgRg no AREsp. 80.987/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 21.2.2013; AgRg no Ag 1.306.060/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 3.9.2010; AgRg no Ag. 1.160.085/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.9.2011; AgInt no AREsp. 869.916/SP, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 22.6.2016. 2. Agravo Regimental da Contribuinte a que se nega provimento. (
STJ
, AgRg no REsp 1472806/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 08/05/2019)

O auto de infração n. 5.013.235-5 que ensejou o débito fiscal teve a seguinte descrição de fatos “
Deixar de emitir documento fiscal nas operações de vendas e mercadoras, caracterizando omissão de receita, presumido através da constatação da diferença apurada no movimento da conta mercadorias do exe
r
cício de 2014, conforme relatórios e demonstrativos anexos, que são agora parte integrante de auto de infração.
”

Nessa esteira, a probabilidade de direito - que deve ser inequívoca para concessão da medida de suspensão - não se revela evidenciada pois a argumentação do recorrente impõe a comprovação, por exemplo, de que certas mercadorias não constam em notas fiscais de saída por ainda constarem em estoque da empresa, demonstração ausente nesta oportunidade e de difícil (mas não impossível) elucidação.

Além disso, observo que a infração fora constada através apreciação do movimento da conta de mercadorias do exercício de 2014, documento ausente conforme compulsar detalhado dos documentos que compõem os autos eletrônicos originários, circunstância sequer esclarecida quando da interposição do presente recurso.

Desta forma, não vislumbro a violação ao artigo 142 do CTN, haja vista não ser possível concluir inequivocamente pela ausência de fato gerador especialmente dada a ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo n. 7.106.230-0.

Para além disso, vale mencionar, por força argumentativa, que ainda que se trata-se de embargos à execução, o Código de Processo Civil, dispõe que via de regra eles não possuem efeito suspensivo, podendo ser concedido pelo magistrado caso requerido pelo embargante, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme artigo 919, §1º do estatuto processual civil.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em julgamento pelo rito dos repetitivos já assentou a cumulatividade destes requisitos, como observa-se no julgamento do REsp 1272827/PE de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA
AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5005486-47.2021
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
MEGGA TECNOLOGIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
IZ
: DR
.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

I – O artigo 151 do Código Tributário Nacional disciplina que a exigibilidade de crédito tributário será suspensa pela moratória, depósito do seu montante integra, reclamação e recursos, concessão de liminar ou tutela antecipada em mandado de segurança ou outras ações e/ou pelo parcelamento.

II - Complementando tal intelecção, a Corte Superior editou, ainda, o enunciado sumular nº 112 dispondo que
“o
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”
, conduta que não ocorreu. Com efeito, alternativa outra para a suspensão da ação executiva é o deferimento da tutela antecipada nos autos da ação anulatória, o que igualmente não ocorreu
in casu,
uma vez que não observei a presença da probabilidade de direito necessária para suspensão da exação, como já expus no agravo de instrumento n. 0003415-56.2019.8.08.0024. Ademais, a simples propositura da ação anulatória (rito ordinário) não possui o condão de suspender a demanda que está lastreada em título certo, líquido e exigível.

III - Agravo de instrumento conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.